Tribunal: TJMT
Processo: 0005831-89.2013.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005831-89.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Administração, Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALISON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 007.927.781-03 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO ENGENHEIRO MIGUEL LEAO LANA (EMBARGANTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDICAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação por danos morais e fixando honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

2.

A embargante apontou omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice exclusivo de atualização, nos termos do art. 406 do CC, e erro material no dispositivo do acórdão, que apresentou divergência entre o percentual numérico e o valor por extenso dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios; e (ii) saber se há erro material no acórdão quanto ao percentual fixado para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A matéria relativa à aplicação da taxa Selic não foi objeto da apelação, configurando inovação recursal, o que inviabiliza seu exame nos embargos.

5.

Verificou-se erro material na parte dispositiva do acórdão, que deve ser corrigido para esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração quanto a tema não suscitado na apelação. 2. A correção de erro material é cabível quando constatada divergência entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405 e 406; CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da parte autora, em 15% sobre o proveito econômico.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão relevante, por não observar a jurisprudência atual e vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual deve ser aplicada, de forma exclusiva, a taxa Selic como índice de atualização das condenações cíveis, nos termos do artigo 406 do Código Civil, vedando-se a cumulação com outros índices.

Aduz ainda a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, na medida em que consta a fixação dos honorários de sucumbência em 15% (dez por cento), havendo divergência entre a representação numérica e o valor por extenso. Sustenta que deve prevalecer o valor por extenso, qual seja, dez por cento.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, alternativamente, seu não acolhimento, afirmando que a alegação acerca da taxa Selic não foi objeto de impugnação na fase de apelação, configurando inovação recursal. Requer, por fim, a correção do erro material quanto aos honorários para fixá-los, inequivocamente, em 15%, conforme intenção manifesta do acórdão (id 318225853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre matéria de ordem pública atinente aos consectários legais da condenação, especificamente a correta aplicação da taxa Selic como índice único de atualização do débito judicial. Alega que, diante da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a cumulação da Selic com outros índices de correção ou juros moratórios, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Aponta ainda erro material, na medida em que a parte dispositiva do acórdão apresenta divergência entre o percentual numérico (15%) e o valor por extenso (“dez por cento”) quanto aos honorários sucumbenciais fixados.

Com efeito, a decisão colegiada reconheceu a responsabilidade civil da embargante, fixando os consectários legais da condenação de acordo com os critérios tradicionalmente adotados pela jurisprudência: correção monetária a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 405 do Código Civil.

Contudo, o reconhecimento da tese trazida pela embargante nos autos pressupõe que a matéria tenha sido devidamente ventilada em momento oportuno, ou seja, na fase recursal. A análise do recurso de apelação revela que a embargante não suscitou, em sua peça de insurgência, qualquer questionamento quanto aos critérios de atualização da condenação.

A pretensão apresentada nos embargos, portanto, constitui inovação recursal, o que afasta sua admissibilidade neste momento processual.

No tocante ao alegado erro material constante do dispositivo do acórdão, assiste razão à embargante. De fato, há incongruência entre a expressão numérica “15%” e a expressão por extenso “dez por cento”, circunstância que gera insegurança quanto ao comando judicial, o que impõe sua correção, a fim de prevalecer o percentual expressamente estabelecido na fundamentação e de forma predominante no voto, qual seja, 10%

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, tratando-se de equívoco meramente material.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por EMI-KA Empreendimentos Imobiliários Ltda., exclusivamente para sanar o erro material constante do dispositivo do acórdão, esclarecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025